Tribunal: TJMT
Processo: 1010319-61.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010319-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYARA XAVIER DE MACEDO - CPF: 366.021.768-97 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO ALVES - CPF: 710.246.201-82 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA DO NASCIMENTO VINHAL ALVES - CPF: 013.804.011-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010319-61.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EFEITOS DE LEILÕES JÁ REALIZADOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIANTE – NÃO ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor fiduciante, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010319-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO FRANCISCO ALVES e ANA CAROLINA DO NASCIMENTO VINHAL ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência n. 1039272- 43.2021.8.11.0041 - 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Francisco Alves e por Ana Carolina do Nascimento Vinhal Alves de decisão que, na Ação Anulatória ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais realizados em 26/10/2021 e 01/11/2021, referentes ao imóvel registrado na matrícula n. 78.244, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

Os agravantes sustentam, em síntese, que houve vício nas fases do procedimento de execução de alienação fiduciária extrajudicial, diante da não observância da forma prescrita na Lei n. 9.514/1997 e falta de intimação pessoal sobre as datas das realizações dos leilões.

Defendem a presença dos requisitos para a medida de urgência, ao argumento de que, mesmo que o imóvel não tenha sido arrematado nos referidos leilões, poderá haver arrematação que envolverá terceiro de boa-fé e prejudicará a sua pretensão de purgar a mora e, ainda, que a concessão da referida medida não prejudicará as partes diante da possibilidade de reversibilidade.

Assim, pugnam pela antecipação da tutela pretendida no recurso, para suspender os efeitos dos leilões já realizados e de qualquer tentativa de alienação do imóvel objeto da lide, no mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 129858155).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar contraminuta (Id. 133136659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010319-61.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Anulatória, consistente na suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais realizados em 26/10/2021 (primeira praça) e 01/11/2021 (segunda praça), referentes ao imóvel objeto da lide.

Na origem,

a lide advém do fato de que os autores agravantes, em razão de problemas financeiros, deixaram de realizar o pagamento das parcelas do contrato firmado em

26 de abril de 2019, em que foi dado em garantia fiduciária o imóvel situado à Rua Avestruz (lote 36, quadra 62), n. 36, no bairro Morada da Serra em Cuiabá, matrícula 78.244 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, adquirido pelo valor de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), a serem pagos em 360 (trezentos e sessenta) prestações mensais, que foram levados a leilão pelo banco, credor fiduciário.

Narra a inicial que os autores agravantes não foram intimados pelo cartório de registro de imóveis para purga da mora, nem foram intimados pessoalmente sobre as datas designadas para o leilão, que somente tomaram conhecimento do fato por intermédio de um escritório de advocacia que lhe ofereceu serviços para pleitear a nulidade do procedimento.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos dos leilões já realizados, por entender que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, notadamente a probabilidade do direito da parte requerente, ora agravante.

Para a pretensão almejada pela parte autora, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313).

No caso, como consignado na decisão impugnada, a parte requerente, aqui agravante, não desincumbiu de demonstrar que no procedimento administrativo realizado perante o Cartório não consta a sua intimação para purga da mora, conforme fragmento que se transcreve:

“Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos.

Isso porque relatam os autores que não foram pessoalmente intimados para purgar a mora, tampouco das datas do leilão, todavia, instados a emendar a inicial para comprovar a tese de “não intimação”, não exibiram a cópia do procedimento cartorário em curso que demonstre a veracidade de sua assertiva, não obstante o pedido de exibição Id. 72102202 apresentado no Serviço Notarial em 07/12/2021
.

Considerando que os autores possuem acesso a este meio de prova, diante da ausência de demonstração da tese posta na inicial, não há ensejo ao acolhimento do pleito liminar.

Importante ressaltar que, em que pese a arguição de ser possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, não demonstraram a intenção de assim proceder
”.

Ademais,

não restou demostrado o perigo da demora, vale ressaltar, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que possa comprometer a realização imediata ou futura do direito dos autores aqui agravantes, de purga da mora, máxime porque o imóvel sequer fora arrematado em primeira e segunda praça.

Assim, demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte recorrente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor fiduciante, ora agravado, bem como não demonstrado o perigo de dano, pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado no leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada.

Cumpre observar que, no caso, a questão demanda dilação probatória na origem, para a constatação da aventada nulidade no procedimento do leilão extrajudicial, se feito sem a intimação prévia do devedor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022